Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-61.2022.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001387-61.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON CAMARGO DA SILVA (APELANTE), JANAINA LOURDES CAMPOS (APELANTE), ORCI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 570.360.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DIOGENES CACERES DE MIRANDA - CPF: 012.581.781-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDY KAROLAINE SANTOS SILVA - CPF: 058.110.021-22 (VÍTIMA), VALERIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 030.158.522-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por Janaina Lourdes Campos e Cleyton Camargo da Silva contra sentença condenatória que os reconheceu como incursos no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, por três vezes, aplicando a pena de seis anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para receptação, o afastamento da qualificadora de furto mediante fraude em um dos fatos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da continuidade delitiva e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) determinar se é possível a desclassificação do crime de furto para receptação; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados; (iv) examinar a adequação da pena de multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, declarações das vítimas e depoimentos de testemunhas, incluindo policiais, cujos relatos são idôneos para sustentar a condenação.

4.

A apreensão da
res furtiva
na posse dos apelantes gera a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhes demonstrar a origem lícita dos bens, o que não ocorreu. Assim, é inviável a desclassificação para o crime de receptação.

5.

O reconhecimento da continuidade delitiva exige unidade de desígnios e liame subjetivo entre as condutas, o que não se verifica no caso, onde os crimes foram praticados de forma independente e sem planejamento único.

6.

A pena de multa foi aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sendo incabível sua redução na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a origem lícita do bem.

2.

O reconhecimento da continuidade delitiva exige unidade de desígnios e planejamento único para a prática dos delitos, não se confundindo com a habitualidade criminosa.

3.

A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do réu, sendo matéria a ser discutida na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, IV; 65, III, "d"; 71. Código de Processo Penal, arts. 156, 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap. 162341/2016, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 28/03/2017. TJ-MT, Ap. 0011432-74.2019.8.11.0064, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou

Janaina Lourdes Campos e Cleyton Camargo Da Silva,
por três vezes, como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, ambos
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais,
a defesa requer
a absolvição dos apelantes, diante da ausência de provas para as suas condenações, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna: a) a desclassificação do crime de furto para o crime de receptação, ante a ausência de dolo ou culpa, e ainda, a absolvição considerando se tratar de fato atípico, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP; b) decote da qualificadora do furto mediante fraude, referente ao fato 03, considerando que não restou comprovado nos autos o emprego de meio fraudulento; c) reconhecimento da atenuante, atinente a confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, quanto ao fato 03; d) substituição do cúmulo material por continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP; e) redução das penas de multa para o mínimo legal de ambos.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. (Id.

244344759)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

247522159)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Fato I -
Na data de 04/02/2022, por volta das 14h00min, no

estabelecimento comercial denominado “LOJA CHILIBEANS”, situado no Park

Shopping Sorriso, Av. Tancredo Neves, bairro centro, em Sorriso/MT, os

denunciados
JANAINA LOURDES CAMPOS e CLEYTON CAMARGO DA SILVA
em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades,
subtraíram
para si, mediante fraude, um relógio da marca Chilibeans, avaliado

em R$900,00 (novecentos reais), em prejuízo do referido estabelecimento

comercial.

Nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, os denunciados previamente conluiados para a prática do crime de furto, adentraram na loja Chilibeans dirigindo-se até a gerente SINDY KAROLINE SANTOS SILVA, momento em que demonstraram interesse na aquisição de um óculos.

Ato contínuo, a denunciada JANAINA permaneceu distraindo a vendedora SINDY, mostrando-se interessada no objeto, enquanto CLEYTON dirigiu-se até a vitrine e subtraiu o relógio de cor preta da marca Chilibeas, avaliado em R$900,00.

Após a subtração do relógio, os denunciados deixaram o local na posse do objeto.

Fato II -
Em 04 de fevereiro de 2022, em horário ainda não

precisado nos autos, no estabelecimento comercial denominado “LOJA

CHINESA”, em Sorriso/MT, os denunciados
JANAINA LOURDES CAMPOS e CLEYTON CAMARGO DA SILVA
em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades,
subtraíram
para si, aproximadamente 10 peças de bijuterias, em prejuízo do referido estabelecimento comercial.

Infere-se que nas condições acima mencionadas, os denunciados adentraram na “LOJA CHINESA”, mostrando-se interessados em produtos, momento em que passaram a subtrair algumas peças de bijuterias, deixando o local após a subtração de aproximadamente 10 unidades de brinco, pingentes e chaveiros.

Fato III -
Em 04 de fevereiro de 2022, em horário ainda não

apurado, no estabelecimento comercial denominado “STUDIO Z”, os

denunciados
JANAINA LOURDES CAMPOS e CLEYTON CAMARGO DA SILVA
em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades,
subtraíram
para si um par de tênis da marca Viamarte, em prejuízo do

referido estabelecimento comercial.

Consta que, os denunciados dirigiram-se até a loja de calçados “STUDIO Z”, momento em que demonstraram-se interessados em determinados produtos, quando, então, subtraíram um par de tênis da marca Viamarte, deixando o local após a subtração.
[...]”

Como asseverado, de início,
a defesa requer
a absolvição dos apelantes, diante da ausência de provas para as suas condenações, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
na hipótese, está devidamente demonstrado nos autos a materialidade do delito, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.

244344240), Boletim de Ocorrência (Id.
244344651), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 244344244), Declarações das Vítimas e Depoimentos das Testemunhas.

No que concerne as autorias, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes nos atos ilícitos e a respaldar as condenações.

Neste sentido, a vítima Valéria da Silva Rodrigues quando ouvido em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Eu estava em loja mais os outros colaboradores, a pessoa entrou na loja furtou um tênis, a gente não conseguiu ver, porém quando ela chegou na loja vizinha, o pessoal conseguiu identificar aí avisaram a gente. [...] Eu só fui acompanhar porque eles encontraram um tênis da STZ junto que foi furtado, não a gente viu, mas a gente reconheceu que o produto era da loja. [...]”

Já a vítima Sindy Karolaine Santos Silva, em juízo afirmou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Sim, eu estava aqui no momento, eu que fiz a denunciei, eu estava na loja na troca de turno, a do segundo horário acabou atrasando um pouco, então eu fiquei nas vendas, eu estava na frente, chegou uma moça e um moço, seriam esses dois, que eu não lembrava o nome deles, e entraram na loja e eu comecei a fazer o atendimento normal e tal, a moça, começou a me prender mais me perguntando sobre os óculos e tal, pareceu muito interessada, e o rapaz a todo tempo mais para trás, dando uma olhada e eu sempre olhando para ele para ver o que ele estava fazendo, aí teve uma hora que ela me chamou mais atenção, me puxou mais, quando eu fui dar uma olhada porque a gente tem um spray de relógio que fica de um lado olhando para uma loja, do outro lado o outro lado, e ele foi para o lado do relógio másculo, daí a gente foi para o outro lado e eu vi que estava faltando um relógio e peguei e achei meio estranho, porque a gente nunca deixa faltando uma exposição, justamente para gente controlar essa situação de roubo, e continuou o atendimento, daí ele começou a falar de loja, comecei a ver que ele estava querendo se esquivar já e daí ela começou a chamar mais minha atenção, me puxando para o outro lado, quando os dois saíram, automaticamente eu já fui olhar nas câmeras para ver o que tinha acontecido, e olhando nas câmeras eu vi que ele pegou relógio e colocou no bolso, depois disso eu tentei ir lá na frente para chamar um segurança aqui do shopping, só que os dois já tinham sumido e eu então liguei para polícia. [...]”

A testemunha o policial Bruno Diogenes Cáceres, narrou em juízo que,
in verbis:

“[...]A gente foi acionado via 190, onde foi informada a polícia militar que teve um furto a loja Chilli Beans que fica no shopping de Sorriso aí, e a princípio tinha levado um relógio, aí deslocamos até essa loja, conversamos com a vendedora, umas das vítimas que é a vendedora, e ela nós informou que tinha adentrado um casal e um começou a dispersar ela enquanto o outro pegava o relógio, e com isso ela mostrou as filmagens para nós, perante essas imagens aí e vendo as características do suspeitos, fizemos patrulhamento ali na área central, onde localizamos eles [...] quando avistamos os dois, fizemos a abordagem e no pulso do suspeito já estava o relógio, ele estava fazendo uso, e com isso fizemos uma revista e foi encontrado na mochila mais alguns pertences de origem duvidosa, e gerou essa dúvida para nós, aí em diálogo com eles, foi informado que um tênis eles tinham furtado no STZ, e umas bijuterias em uma loja chinesa.[...]”

Igualmente alegou o policial militar Orci Rodrigues de Lima, em seu termo de depoimento, senão vejamos:

“[...]Fomos solicitados pela senhora Sindy Karolaine, funcionária da loja chillbans, localizada no park shoping sorriso, que informou que um casal que esteve na loja como cliente, havia furtado um relógio da vitrine da referida loja, que após sentir a falta de um relógio da loja, verificou as imagens das câmeras de segurança e constatou ser o casal que antes tinha passado pela loja. sendo que após verificarmos as imagens das câmeras da loja, e de posse das características dos suspeitos, esta equipe da polícia militar, passou a realizar diligências com o intuito de localizar os suspeitos, onde obtivemos êxito na localização dos mesmos saindo de uma loja na avenida natalino João Brescansin, no centro da cidade, momento que os suspeitos foram abordados, que durante a revista ao suspeitos "Cleyton" verificamos que mesmo estava com um relógio no pulso, que ao indagarmos o mesmo sobre a procedência do referido relógio, respondeu que havia furtado de uma loja localizada no park sorriso, sendo que o relógio foi reconhecido pela funcionária “Sindy” como sendo da loja chillbans. Em ato contínuo procedemos a revista em uma mochila que o casal portava, e verificamos que no interior da mochila, havia vários materiais de procedências duvidosa, várias joias bijuterias algumas com etiquetas de loja e um tênis novo. sendo que ao indagarmos o casal sobre a procedência dos citados materiais da mochila, informaram que também era material produto de furto, que praticaram os furtos em três loja na cidade, sendo na loja chillbans no park shopping sorriso furtaram um relógio, na loja chinesa furtaram várias joias bijuterias e na loja Studio Z um par de tênis preto viamarte. [...]”

A ré por sua vez, confessou apenas o furto do relógio, com relação aos demais alegou que o tênis apreendido foi comprado em um brecho na cidade de Cuiabá, e as bijuterias eram usadas, e de sua propriedade.

Em seu interrogatório em juízo, o réu alegou que,
verbis:

“[...]Nós chegamos de cometer os crimes né, eu cheguei de entrar na loja, eu cheguei de furtar o relógio, realmente eu cheguei de furtar, mas só que a questão da bijuteria é da minha esposa, o tênis nós tínhamos comprado também. [...]”

A propósito, sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que, em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.

Ainda, como bem explanado no parecer da Procuradoria, e para evitar repetição transcrevo,
verbis:

“[...] Inobstante
à negativa de autoria dos Fatos 02 e 03, a versão apresentada pelos acusados em sede judicial encontra-se isolada nos autos, seja porque os objetos foram reconhecidos pelas testemunhas/representantes das vítimas, seja porque em não apresentaram nenhum comprovante de que adquiriram os produtos em brechós da Capital, como alegado por eles.

Ademais, embora tenha aduzido que foram coagidos pelos policiais para confessarem, nada comunicaram em sede de audiência de custódia, vide fls. 167/172.

Outrossim, a confissão extrajudicial dos acusados encontra-se em sintonia com os demais elementos de prova, de modo que, mais verossímil do que a negativa apresentada em juízo, tratando-se de nítida manobra da Defesa para eximir os apelantes da responsabilidade penal pelos crimes narrados nos Fatos 02 e 03. [...]”

É cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito pelos apelantes, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Sobre o assunto, vejamos:

“TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 0011432-74.2019.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ALEXANDRE APARECIDO MOTA APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória. 2) Recurso desprovido. (TJ-MT 00114327420198110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO –
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu), o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza à autorizar o decreto condenatório.
(TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018.8.12.0031, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021) (destaquei)

Assim, são suficientes para a condenação, as declarações das vítimas, e os depoimentos das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão dos objetos subtraídos na posse dos agentes, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos de furtos qualificados descritos na inicial acusatória.

Por consequência, o pedido de reclassificação do crime imputado aos apelantes, passando de furto qualificado para receptação, carece de fundamento, uma vez que a versão apresentada pelos apelantes é completamente inverossímil, e as evidências de forma incontestável sustentam a ocorrência dos crimes de furto qualificado.

Tem-se, ainda, a aplicação do tema repetitivo, que trata do momento consumativo do furto, a saber:
Tema 934–
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim, com base no conjunto de provas colacionadas nos autos, a conduta dos réus se amolda ao disposto no art. 155, §4º, inciso IV, CP (por três vezes), sendo localizados em estado de flagrante em poder das
res furtivas,
tornado-se incabível a desclassificação para receptação.

Neste sentido temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...] 1.
É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de receptação, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela denunciada e comprovada nestes autos, qual seja, a de furto qualificado.

[...]

(N.U 1002165-83.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (destaquei)

Portanto, o argumento apresentado pelos apelantes não manifesta fundamento plausível para a desclassificação do delito para receptação, haja vista que sua versão está divorciada dos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual.

Igualmente com relação ao pedido de absolvição por atipicidade da conduta,
tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e demostra indene de dúvidas, o dolo na conduta dos agentes em praticar os crimes de furto, inclusive pela própria confissão deles, sendo imperiosa a manutenção das condenações.

No tocante ao pedido de afastamento da qualificadora do emprego de fraude e o

pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, da simples leitura da r. sentença condenatória, observa-se que o Magistrado singular, não reconheceu a qualificadora e reconheceu a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena de ambos dos apelantes, logo, carece de interesse recursal os dois pedidos.

Ainda, não há como acolher o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, pois esta exige a demonstração de liame subjetivo entre as condutas, sendo inviável seu reconhecimento quando não se vislumbra das descrições fáticas dos delitos um planejamento unitário para a prática dos crimes, nada havendo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.

Sobre o assunto, veja:

“EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS – CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – 2. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva. 2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1000636-63.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023)

Aliás, como bem explanado no parecer da Procuradoria,
verbis:

“[...]Quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, entendo que não merece acolhida, porquanto, não restou demonstrado nos autos a unidade de desígnios.

Além do mais, os acusados são contumazes na prática de delitos patrimoniais, bem como de tráfico de drogas, consoante se vê da extensa Folha de Antecedentes Criminais - fls. 210/216, de modo que, o instituto da continuidade delitiva é uma ficção jurídica que busca beneficiar o agente que comete o delitos em contexto de continuidade delitiva para que seja punido com menos rigor, diferenciando-o do criminoso habitual ou contumaz. [...]”

Por fim, com relação ao pedido de redução da pena de multa, verifico que o juízo de primeira instância estabeleceu a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada de acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

A propósito:

“[...]
5. A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do citado “Codex”, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado pelo juízo singular.

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

(N.U 1000834-60.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (destaquei)

Assim, não há que se cogitar na redução ansiada.

Ademais, “
qualquer discussão sobre a forma de cumprimento da pena a ser executada, considerando a hipossuficiência econômica do Apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do Apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma de adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.”
(TJ-AM - APR: 02208224520178040001 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025